Tribunal: TJPA
Processo: 0814133-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814133-85.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA VÁLIDA A PARTIR DE 05/04/2022. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. INEXISTÊNCIA NO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) analisar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
capaz de ensejar-lhe a nulidade;

(ii) definir se a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve ser afastada integralmente ou apenas até o decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 3º da LC nº 190/2022;

(iii) verificar se é devida a suspensão da cobrança do adicional referente ao Fundo de Combate à Pobreza no Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois a análise da LC nº 190/2022 se insere no objeto da controvérsia, sendo possível ao julgador considerar fatos supervenientes conforme art. 493 do CPC.

4. O STF, no RE nº 1.287.019 (Tema 1.093) e nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconhece a necessidade de lei complementar para regulamentar o DIFAL, reputando válida a LC nº 190/2022, cuja eficácia depende apenas da anterioridade nonagesimal.

5. O ICMS-DIFAL não configura novo tributo, mas repartição de receita, atraindo somente a anterioridade nonagesimal, o que torna legítima a cobrança a partir de 05/04/2022.

6. A segurança deve ser mantida apenas para afastar a exigibilidade do DIFAL até 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022.

7. Quanto ao adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, verifica-se que o Estado do Pará não possui legislação vigente após o término da Lei nº 6.890/2006, não sendo possível suspender exação inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Teses de julgamento:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC nº 190/2022 exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal, não sendo necessária anterioridade anual.

2.
A exigibilidade do DIFAL em 2022 é vedada somente até 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022, sendo válida a cobrança a partir de 05/04/2022.

3.
No Estado do Pará não há cobrança válida de adicional ao Fundo de Combate à Pobreza após a revogação da Lei nº 6.890/2006.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 150, III;

·

CPC, art. 493;

·

LC nº 87/1996, art. 24-A, § 4º;

·

LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Tema 1.093 (RE 1.287.019);

·

TF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023;

·

STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 29.11.2023;

·

STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 29.11.2023;

·

TJPA, AI nº 0808413-70.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
concedeu a segurança
para afastar a

incidência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício financeiro de 2022.

Em suas razões (Id n. 22552671), o apelante sustenta, em suma, a possibilidade de cobrança do ICMS-Difal a contar da edição da LC n. 190/2022, uma vez que referida lei não criou novo tributo, mas tão somente regulamentou norma já existente. Assevera que a Lei em questão teria observado o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, "c" da CF, sendo desnecessária a observância da anterioridade anual.

Defende, ainda, a constitucionalidade da Lei Estadual n. 8.315/2015 e da cobrança do Diferencial de Alíquota e, ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado no Id n. 22552675.

A Procuradoria de Justiça se manifestou suscitando preliminarmente a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito opinou pelo provimento do recurso (Id n. 26484517).

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária e do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, acerca da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, entendo não merecer acolhida.

Isto porque, inobstante o ajuizamento do mandado de segurança ter sido no ano de 2021, a análise referente à vigência posterior da Lei Complementar nº 190/2022 está contida no âmbito do objeto de discussão da petição inicial, uma vez que foi precisamente essa legislação que regulamentou o ICMS-DIFAL, conforme exigido no debate jurídico.

Neste sentido, o órgão julgador deve considerar a matéria fática e/ou jurídica relevante para o deslinde da controvérsia, ainda que ocorrida posteriormente ao ajuizamento da inicial, consoante o previsto no art. 493 do CPC,
in verbis
:
"Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

Assim, não vislumbro a existência de sentença
extra petita
na forma aduzida no parecer ministerial, pelo que
rejeito a preliminar
de nulidade.

No mérito, entendo que a controvérsia entre as partes encontra solução no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e no RE n.º 1.287.019. Vejamos.

No julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469, restou consignada a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, nos seguintes termos:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Também houve a orientação da Suprema Corte no sentido que as Leis Estaduais e do Distrito Federal editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabelecem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são validas, mas com efeito condicionado a vigência da lei complementar sobre o assunto.

Daí porque, não poderia o Juízo
a quo
afastar a incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, pois tal entendimento diverge do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Com efeito, as matérias objeto das ações direta de inconstitucionalidade foram julgadas no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito a partir após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária. Vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, "B", CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(STF, ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Neste diapasão, a exação deve ser vetada apenas no período de 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022 e não durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

Por outro lado, verifico que o mandado de segurança foi impetrado antes do julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, não resta dúvida que a modulação dos efeitos do julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, não abrangeu o caso em questão, posto que já se encontrava em curso a ação em questão.

Assim, deve ser mantida a concessão da segurança para obstar a exigibilidade do DIFAL/ICMS até 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, estabelecida em seu art. 3.º.

Por fim, observo que o magistrado de piso não analisou o pedido de suspensão de exigibilidade do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, estipulado pela Lei 6.890/2006, pelo que, em sede de remessa necessária, passo a suprir tal omissão.

Argumenta o impetrante que o FECP tem natureza de adicional de alíquota em relação ao DIFAL, e, como tal, deve ser afastado enquanto indevida a exigência da cobrança principal.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que tal encargo não guarda relação com o Estado do Pará, tratando-se, na verdade, de adicional instituído pelo Estado de Pernambuco, o qual adota a nomenclatura de FECEP.

É oportuno destacar que o Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará — identificado pela sigla FICOP — instituído no âmbito estadual pela Lei nº 6.890, de 13 de julho de 2006, trata-se de uma contribuição acessória atribuída ao contribuinte, que poderia ser utilizada como dedução do imposto devido ao Estado, tendo sua vigência se estendido até o ano de 2010.

Atualmente, vinte e três Estados da Federação, além do Distrito Federal, instituíram e exigem o recolhimento do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) com alíquotas que variam conforme a legislação específica de cada Estado.

Contudo, o Estado do Pará encontra-se entre as unidades federativas que ainda não adotaram tal cobrança, juntamente com Acre, Amapá e Santa Catarina, o que impede o acolhimento do pleito.

Nesse sentido, já há manifestação deste E. Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DO DIFAL. ALÍQUOTA DO ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA ("ADICIONAL DO FECP". NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modulação realizada pelo STF no julgamento da ADI nº 5469 definiu que a inconstitucionalidade do DIFAL, em decorrência da inexistência de Lei Complementar que discipline a matéria, deve ser considerada a partir do ano 2022, excetuando-se apenas as ações em andamento na data do julgamento ocorrido em 24.02.2021.

2. A ação originária foi ajuizada em 25.02.2021, ou seja, após o julgamento realizado pelo Supremo em 24.02.2021, não estando, portanto, abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

3. No que se refere ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, não verifico prova pré-constituída de incidência desse. Além disso, a Lei nº 6.890 de 13/07/2006, que instituiu aquele, trouxe em seu artigo 1º a previsão de vigência do fundo até 31 de dezembro de 2010, razão pela qual esse capítulo do recurso merece ser improvido.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0808413-70.2021.8.14.0000, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/08/2022)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação do Estado do Pará para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022 e negou provimento ao recurso interposto por contribuinte, ora embargante, nos autos de mandado de segurança. Alegações de omissão quanto à necessidade de edição de lei estadual após a LC nº 190/2022, inconstitucionalidade da cobrança, ausência de julgamento definitivo das ADIs 7066, 7070 e 7078, além de omissão sobre o adicional ao Fundo de Combate à Pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há omissão na análise da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL com base apenas na LC nº 190/2022, sem lei estadual específica posterior;

(ii) a decisão foi omissa ao não tratar das ADIs pendentes no STF e dos princípios da anterioridade e segurança jurídica;

(iii) há omissão quanto à incidência do adicional para o Fundo de Combate à Pobreza – FCP no Estado do Pará;

(iv) o acórdão deve ser integrado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à exigência de lei estadual, uma vez que a Lei Estadual nº 8.315/2015 permaneceu válida e eficaz após a edição da LC nº 190/2022, bastando a observância da anterioridade nonagesimal.

4. A decisão impugnada está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que afastaram a exigência de anterioridade anual e reconheceram a validade da cobrança a partir da observância do prazo de 90 dias.

5. A pendência de julgamento do Tema 1266 não compromete a eficácia das decisões já proferidas pelo STF, que possuem efeito vinculante.

6. A jurisprudência consolidada e os dispositivos constitucionais analisados afastam qualquer violação aos princípios da legalidade, da anterioridade, do contraditório e da segurança jurídica.

7. Reconhecida omissão quanto à análise da exigibilidade do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP), esclarecendo-se que o Estado do Pará não possui legislação em vigor que institua tal adicional após o término da vigência da Lei nº 6.890/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgado.

Tese de julgamento:

1. A exigência do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022 prescinde de nova lei estadual específica, bastando a observância da anterioridade nonagesimal.

2. A pendência de julgamento do Tema 1266 não impede a eficácia da jurisprudência fixada pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

3. No Estado do Pará, não há exigência válida do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza – FCP desde a revogação da Lei nº 6.890/2006.

(TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível 0835617-25.2022.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 03/06/2025)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no sentido de conceder a segurança pleiteada vedando a exigibilidade de do DIFAL/ICMS, somente no período até 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025